Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (JUÍZO SUSCITANTE) E JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (JUÍZO SUSCITADO). SUPOSTOS CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS INTEGRANTES. CONEXÃO PROBATÓRIA E PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF).

1. O caso em análise revela que as medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial dizem respeito ao desdobramento da anterior operação policial (Operação S10), referente à mesma associação criminosa, na qual há a identificação de outros integrantes.

2. A conexão probatória entre a medida cautelar no 0721739-81.2021.8.07.0001 e a ação penal no 0700159-29.2020.8.070001 se revela pelos fatos relacionados, quais sejam, a mesma organização criminosa e prática dos mesmos delitos. Ademais, consta que a Autoridade Policial representou ao Juízo suscitante pelo compartilhamento de provas, deferido pelo Juízo suscitante, o que permitiu dar substrato às medidas cautelares pleiteadas. Trata-se, pois, de clara hipótese de conexão probatória (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).

3. Verificando-se que a representação policial dos autos de no 0721739-81.2021.8.07.0001 configura a continuidade das investigações já realizadas na “Operação S10”, no âmbito da qual já existe ação penal em curso no Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, resta caracterizada sua prevenção.

4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF).